Tribunal: STF
Processo: ARE 1459688
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA O PIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RE Nº 642.442-RG/RS, TEMA RG Nº 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIZAÇÃO DA TESE DA ADI Nº 2.028/DF COM O TEMA RG Nº 32 NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS NO LEADING CASE DO RE Nº 566.622-RG-ED/RS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: CAMPO DA LEI COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa destaco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, 8 7^ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. TEMA 32/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Em face do requerido pelo procurador da autora e da comprovação dos poderes específicos para tanto, cabível a homologação do pedido de renúncia parcial ao direito sobre que se funda a ação e a desistência parcial em relação aos débitos tributários com vencimento nos períodos de 02/1996 a 07/2001 e 13/2002 a 01/2015, para efeitos de adesão ao parcelamento, extinguindo o processo, neste ponto específico, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. 



    2. Ao tempo em que proferido o acórdão pela Turma o entendimento sobre os requisitos para que a pessoa jurídica fosse caracterizada como entidade beneficente e fizesse jus à imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal era assim adotada no âmbito desta Corte, porém com o advento da apreciação do tema 32 no RE 566.622 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 22/08/2017), a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, declarou ‘a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212/1991’ e consolidou o entendimento de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 



    3. Na espécie, considerando que cabe a lei complementar instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, por consequência, as Leis 8.212/1991 e 9.732/1998 não podem impor limitações formais ou prever novas condições para o exercício da imunidade tributária, versada no artigo 195, §7º, da Constituição Federal, incluindo, entre elas, a exigibilidade. do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, restando, assim, o acordão recorrido, portanto, em contraste com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Deve, assim, ser reconhecida a imunidade-tributária da autora em relação à cobrança do PIS, uma vez que preenche os requisitos elencados no artigo 14, do CTN, com a ressalva, porém, da inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212/1991 e, assim, a inexigibilidade de seus requisitos para a manutenção da imunidade: tributária da autora, além da impossibilidade de repetição do indébito tributário dos períodos sobre o qual teve homologado seus pedidos de renúncia ao direito sobre que se funda a ação, em razão da adesão aos parcelamento instituídos pela Lei 11.941/2009 e MP 783/2017.



    5. Homologação do pedido de desistência e renúncia parcial ao direito em que fundada a ação e apelação e remessa oficial desprovidas, em juízo de retratação.” (e-doc. 32, p .9-10; destaques acrescidos). 



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 36).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX e 195, § 7º, da Constituição da República. Aduz a ausência de análise quanto aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 32 e na ADI nº 2.028/DF. Assevera que o decidido no RE nº 566.622-RG/RS ainda aguarda o trânsito em julgado e conflitua com o fixado na ADI nº 2.028/DF. Discorre sobre as discussões que envolveram a votação das ações de controle concentrado votadas em conjunto com a ADI nº 2.028/DF e sobre a viabilização de outros requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária apostos pelo legislador ordinário (e-doc. 38).



     É o relatório.



     Decido.



     4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



     5. É bem de ver que o primeiro acórdão prolatado pela Turma Julgadora havia analisado, aos detalhes, a legislação infraconstitucional ordinária incidente para, então, afastar o pleito de imunidade da recorrida pela falta do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS ; e-doc. 12).



     6. Somente após a remessa do processo para realizar o juízo de retratação, haja vista o julgamento do RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32), que o TRF-3 admitiu a imunidade da entidade recorrida com relação ao PIS. 



     7. Destarte, não há que se falar em ausência da fundamentação ao decisum impugnado. 



     8. Quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442-RG/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a questão como infraconstitucional. 



     9. Na ocasião, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).



    10. Conforme adiantei acima, a pretensão da recorrente foi analisada com vistas à tese prolatada no RE nº 566.622-RG/RS, Tema RG nº 32, que, em embargos de declaração teve por estabelecida a seguinte tese:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    (RE nº 566.622-RG-ED/RS, Tema RG nº 32, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 11/05/2020).



    11. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal afastou tese idêntica defendida pela Fazenda, como aqui apresentada, exarando que os requisitos relativos à imunidade devem ser veiculados por lei complementar sem prejuízo de que outros aspectos subjetivos (estrutura, funcionamento) possam ser regulados por lei ordinária. Cabe destacar trecho do voto da Min. Rosa Weber na ocasião, em citação do dizeres do Min. Joaquim Barbosa, relator da ADI nº 2.028/DF:



    “Em conjunto com as mencionadas ações de competência originária desta Corte, foi julgado o RE 566.622, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Ao dar provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença prolatada no primeiro grau de jurisdição, a Corte, à luz dos arts. 146, II, e 195, § 7º, da Carta Política, afastou, por inobservância da reserva de lei complementar, a regência do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, em favor da incidência da regra do art. 14 do CTN , no tocante à caracterização das entidades beneficentes de assistência social. Em seguida, foi adotada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 



    (...)



    As alegadas contradições e obscuridades deduzidas nos embargos de declaração dizem respeito ao fundamento da alegação de inconstitucionalidade formal: a legitimidade de dispositivos da legislação ordinária para estabelecer requisitos e procedimentos a serem cumpridos para fins de enquadramento na qualificação de entidades beneficentes de assistência social, de que trata o art. 195, § 7º, da CF. 



    Quando a esse aspecto, o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferido na sessão de 04.06.2014, consigna:



    ‘(...) Parece-me caber aqui um teste de intensidade à limitação da atividade benemerente ou filantrópica: vinculações mais restritivas à livre disposição do indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia exigem o rigor da lei complementar, na forma do art. 146, II da Constituição . 



    Em complemento, vinculações capazes de afetar relações interestaduais, com o desequilíbrio do pacto federativo, devem ser objeto de normas gerais, veiculadas por lei complementar da União (art. 146, III da Constituição) . 



    Assim, a meu sentir, por exemplo, a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o cumprimento da lei tributária, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou o Institucional Nacional do Seguro Social, é puramente instrumental, sem modificar os requisitos para reconhecimento da imunidade. Assim, não há reserva de lei complementar para tanto . Já definir que a imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à prestação gratuita de serviços afeta o reconhecimento da própria salvaguarda constitucional, ao separar as entidades imunes daquelas que podem ser tributadas. Para tanto, a Constituição prevê a utilização de lei complementar (art. 146, II), cujo processo legislativo, por ser mais rigoroso, melhora a margem de reflexão que os representantes dos cidadãos exercerão sobre a matéria. ‘



    Embora tenha admitido que aspectos secundários, puramente instrumentais, sejam normatizados por lei ordinária, sem que isso configure ofensa aos arts. 146, II, e 195, § 7º, da Constituição da República, o Relator assentou que vinculações restritivas ‘à livre disposição do indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia ‘ bem como ‘definir que a imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à prestação gratuita de serviços’, são matérias afetas à lei complementar. 



    Com esse entendimento, o Ministro Joaquim Barbosa propugnou pela declaração de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991 , na redação original; do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5º da Lei 9.429/1996; do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 (não especifica se na redação original ou na da Medida Provisória nº 2.187-13/2001); dos arts. 2º, IV, e 3º, VI e §§ 1º e 4º, e 4º, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998; e dos arts. 1º, IV, 2º, IV, e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º, do Decreto nº 752/1993. O voto silencia quanto aos demais preceitos normativos impugnados no conjunto das ADIs. 



    Com base nessa compreensão, votou, também, pelo provimento do RE 566.622 . 



    Daí já se vê que o entendimento segundo o qual aspectos procedimentais, que não dizem com a própria definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, podem ser normatizados por lei ordinária, não é incompatível com o provimento do RE. Essa compreensão, extraio dos autos, é a compartilhada pela maioria dos votos que acompanharam o Ministro Marco Aurélio no provimento do RE, segundo o que apreendi dos fundamentos externalizados. Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento do apelo, quanto à solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar de reconhecer a existência de um espaço de conformação disponível à legislação ordinária (pertinente aos aspectos meramente procedimentais).



    (...)



    No mesmo sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso acompanhou os juízos de procedência da ADPF e de provimento do RE, ao registro de que a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em ‘interferência com o espectro objetivo das imunidades’, esta sim, matéria reservada à lei complementar. 



    12. Daí por que a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, deu-se em relação aos pressupostos da imunidade, conquanto passível de produzir efeitos — sem interferir neste primeiro —, com relação a outros aspectos das entidades de assistência social, albergadas pelo art. 195, § 7º, da CRFB. 



    13. Posto isso, é inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. No entanto, a providência emerge inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    14. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    15. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.429.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; ARE nº 1.407.655/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e RE nº 1.366.444/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/02/2022, p. 14/02/2022.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator